Tribunal: TJMT
Processo: 1002533-92.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002533-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PEDRO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA E SILVA - CPF: 004.494.161-78 (ADVOGADO), RONNIE VON CASSIANO DA SILVA - CPF: 910.945.341-53 (AGRAVANTE), ANTONIO SIMAO DA SILVA - CPF: 415.058.831-72 (AGRAVADO), PEDRO PAULO SILVA MACEDO - CPF: 006.124.391-43 (ADVOGADO), CELIA MARIA DOS SANTOS TONHA ALVES - CPF: 542.258.419-87 (ADVOGADO), FABIANA BARBIERI CARNEIRO - CPF: 888.432.971-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – DETERMINAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE VEÍCULO E SEMOVENTES – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PODER GERAL DE CAUTELA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A tutela provisória cautelar representa a antecipação dos efeitos da tutela definitiva de caráter não-satisfativo, pela qual se confere eficácia imediata à cautela de um direito, que exija preservação imediata, a fim de garantir sua futura e eventual satisfação.

O poder geral de cautela, está previsto no artigo 297 do CPC, podendo o juiz determinar as medidas provisórias que julgar adequadas, utilizando-se do princípio da proporcionalidade, somente quando necessárias para assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica.

Nestas circunstâncias, mostra-se cabível a averbação acerca da indisponibilidade dos bens imóveis indicados pela agravada. E, neste particular, ressalta-se que tal determinação não retira o direito de posse da parte agravante, mas apenas veda a sua alienação de maneira indiscriminada. Igualmente, não há falar em prejuízo, pois, em caso de dificuldades financeiras, é até mesmo possível a alienação dos bens, contudo, somente após a devida comprovação da real necessidade de venda e com prévia análise do representante da autora, ora agravada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RONNIE VON CASSIANO DA SILVA, visando reformar a decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral e Material, em decorrência da tentativa de homicídio n. 1004051-15.2023.8.11.0013, movida por ANTONIO SIMAO DA SILVA, deferiu o pedido para determinar o bloqueio e restrições de transferência do veículo Saveiro (cor prata) e semoventes junto ao Indea/MT.

Em suas razões, pretende a concessão do efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, com o consequente desfazimento da medida efetivada.

Alega que o agravado ajuizou a ação indenizatória, em decorrência de ter sido alvejado com um tiro, que acertou sua coluna, disparado pelo agravante, no intuito de receber a título de indenização moral e material o valor de R$400.600,00 (quatrocentos mil e seiscentos reais).

Esclarece que explora em sua pequena propriedade
“a pecuária de corte, com a compra e venda da cria (bezerros e bezerras), compra e venda de vacas paridas e outros, notoriamente em pequenas quantidades, assim sendo, os semoventes bloqueados, impede o modo pelo qual o Sr. Ronnie Von (Agravante) garante o sustento de toda a sua família, (...)”.

Assevera que a probabilidade do direito se encontra presente, tendo em vista que a pequena propriedade rural e seus frutos são impenhoráveis.

Salienta que o risco de dano grave e de impossível reparação se consubstancia pela restrição total de seus semoventes, o que interfere diretamente em sua subsistência, não resguardando um mínimo de patrimônio, para que o mesmo venha a prover as necessidades de sua família.

No mérito, almeja a confirmação da tutela antecipada e reforma definitiva do
decisum
agravado para suspender o bloqueio e restrições de transferência do veículo Saveiro (cor prata) e semoventes junto ao Indea/MT.

Com o agravo, junta documentos em anexo, dentre eles o preparo recursal.

A liminar recursal foi indeferida no Id. 205680664.

Contrarrazões no Id. 208439165, pelo desprovimento do recurso. Sem preliminar.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Isso porque, na disciplina do novo regramento processual, a tutela provisória satisfativa representa a antecipação dos efeitos finais da tutela definitiva, por meio da qual o Juiz poderá, desde que cumpridos os requisitos legais, adiantar a satisfação do direito, com a entrega provisória e precária do bem da vida almejado.

Lado outro, a tutela provisória cautelar representa a antecipação dos efeitos da tutela definitiva de caráter não-satisfativo, pela qual se confere eficácia imediata à cautela de um direito, que exija preservação imediata, a fim de garantir sua futura e eventual satisfação.

Sobre o tema:

A tutela provisória satisfativa antecipa os efeitos da tutela definitiva satisfativa, conferindo eficácia imediata ao direito afirmado. Adianta-se, assim, a satisfação do direito, com a atribuição do bem da vida. Esta é a espécie de tutela provisória que o legislador resolveu denominar de "tutela antecipada", terminologia inadequada, mas que não será desconsiderada ao longo deste capítulo.

A tutela provisória cautelar antecipa os efeitos de tutela definitiva não-satisfativa (cautelar), conferindo eficácia imediata ao direito à cautela. Adianta-se, assim, a cautela a determinando direito. Ela somente se justifica diante de uma situação de urgência do direito a ser acautelado, que exija sua preservação imediata, garantindo sua futura e eventual satisfação (art. 294 e 300, CPC). A tutela provisória cautelar tem, assim, dupla função: é provisória por dar eficácia imediata à tutela definitiva não-satisfativa; e é cautelar por assegurar a futura eficácia da tutela definitiva satisfativa, na medida em que resguarda o direito a ser satisfeito, acautelando-o. (Didier Jr., Fredie; Braga, Paula Sarno; Oliveira, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil: Teoria da Prova, Direito Probatório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela Provisória. Volume 2. 11ª edição. Salvador; Ed. Jus Podivm, 2016, pp. 582/583)

Segundo o art. 300 do CPC, são requisitos gerais para a concessão das tutelas provisórias de urgência: a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sobre os requisitos elencados na norma supracitada, segue a doutrina:

A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito).

O magistrado precisa avaliar se há "elementos que evidenciem" a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante (art. 300, CPC).

Inicialmente, é necessária a verossimilhança fática, com a constatação de que há um considerável grau e plausibilidade em torno das narrativas dos fatos trazida pelo autor. É preciso que se visualize, nessa narrativa, uma verdade provável sobre os fatos, independentemente da produção de prova.

Junto a isso, deve haver uma plausibilidade jurídica, com a verificação de que é provável a subsunção dos fatos à norma invocada, conduzindo aos efeitos pretendidos. (Didier Jr., Fredie; Braga, Paula Sarno; Oliveira, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil: Teoria da Prova, Direito Probatório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela Provisória. Volume 2. 11ª edição. Salvador; Ed. Jus Podivm, 2016, pp. 608/609)

A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na mora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito. (Marinoni, Luiz Guilherme, Arenhart, Sério Cruz, Mitidiero, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo; Ed. RT, 2016, p. 313)

Por “
probabilidade do direito
”, ou
fumus boni iuris
, entende-se a plausibilidade na existência do direito alegado, cabendo ao magistrado a análise, no caso concreto, da existência dos elementos que evidenciem ou não a verossimilhança dos fatos narrados, assim como as chances de êxito do demandante.

Por sua vez, quanto ao segundo requisito, intitulado de “perigo de demora” ou
periculum in mora
, sua aferição depende da constatação de que a não concessão do pedido liminar implicará ao requerente um dano que seja, ao mesmo tempo: a) concreto (não hipotético ou eventual), b) atual (na iminência de ocorrer ou já em curso) e c) grave (de grande ou média intensidade, com o condão de prejudicar ou impedir a fruição de determinado direito pela parte).

Afora isto, a lesão que se pretende evitar deve ser irreparável, isto é, aquelas cujas consequências são irreversíveis ou, ainda, de difícil reparação. Trata-se, em outras palavras, do receio de que a demora normal do processo cause à parte um dano iminente ou permita a perpetuação deste ou, ainda, implique na ocorrência de um ilícito, já praticado ou em vias de se efetivar.

Por fim, o art. 300, §3º, do CPC estabelece requisito negativo, consistente na ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão:

Art. 300. (...)

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nestas circunstâncias, mostra-se cabível a averbação acerca da indisponibilidade dos bens indicados pela agravada. E, neste particular, ressalta-se que tal determinação não retira o direito de posse da agravante, mas apenas veda a sua alienação de maneira indiscriminada.

Igualmente, oportuno salientar a ausência de prejuízo, pois, em caso de dificuldades financeiras, é até mesmo possível a alienação dos bens, contudo, somente após a devida comprovação da real necessidade de venda e com prévia análise do representante da autora, ora agravada.

Além disso, no caso, entendo que não há risco de irreversibilidade da decisão que conceder a tutela provisória de urgência.

No mais, o poder geral de cautela, está previsto no artigo 297 do CPC, podendo o juiz determinar as medidas provisórias que julgar adequadas, utilizando-se do princípio da proporcionalidade.

Como cediço, caberá ao juiz tomar as providências cabíveis e necessárias para assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica.

Observa-se, também, que o pleito inicial do agravado no 1º grau, ainda não se esgotou, já que haverá a fase instrução probatória, sendo certo que o Julgador adotou as medidas cabíveis para impedir eventual prejuízo às partes, bem como, de garantir a satisfação da pretensão.

A propósito:

“AGRAVO -
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE INDISPONIBILIDADE DO BEM OBJETO DA AÇÃO - DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA VINDICADA NA PETIÇÃO INICIAL E DETERMINAÇÃO DE CITAÇÃO COM OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 285 E 319 DO CPC - POSSIBILIDADE
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
. É de se manter a decisão impugnada, que ao determinar a citação com base nos arts. 285 e 319 do CPC, na ação de Execução de Obrigação de Fazer lastreada em título extrajudicial, fez por ter acolhido pedido de antecipação de tutela de indisponibilidade do bem objeto da lide formulado pelo autor.
”
(N.U 0007938-10.2016.8.11.0000, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/03/2016, Publicado no DJE 29/03/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE USUCAPIÃO -
DECISUM QUE DECRETOU A INDISPONIBILIDADE DOS BENS EM LITÍGIO - NATUREZA ACAUTELATÓRIA A FIM DE RESGUARDAR TERCEIROS DE BOA FÉ
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A ordem de indisponibilidade dos bens em litígio foi proferida como medida de cunho eminentemente acautelatório, de feição emergencial e transitória, uma vez que visa garantir o resultado útil do processo de conhecimento. Ou seja, é procedimento que visa resguardar terceiros de boa fé, providência que se enquadra no permissivo legal e, portanto, não merece reforma.
”
(N.U 0096046-20.2013.8.11.0000, , CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2013, Publicado no DJE 21/01/2014)

Desta feita, tenho que, não restaram evidenciados elementos que indiquem a probabilidade do direito invocado pela recorrente, tampouco o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024